Tribunal: TJMT
Processo: 1000656-87.2023.8.11.0086
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000656-87.2023.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELINALDO DA SILVA - CPF: 075.574.764-09 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JONATHAN CORREA - CPF: 733.505.161-49 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO NOGUEIRA RAMOS - CPF: 406.402.328-50 (VÍTIMA), WILMA MARIA DA SILVA - CPF: 106.359.444-80 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – PRETENDIDA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 – ACOLHIMENTO –– RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE LIAME – MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

“A jurisprudência dominante entende ser cabível a exasperação de cada vetorial em 1/6 da pena mínima prevista no preceito secundário do tipo penal infringido, ou em 1/8 a incidir sobre o intervalo de apenamento do crime praticado, devendo ser fixado o quantum mais benéfico ao réu, por se tratar de recurso exclusivamente defensivo
.
(N.U 1011660-16.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023)

A continuidade delitiva pressupõe as mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução (CP, art. 71) e, também, a existência de liame subjetivo e unidade de desígnios que interliguem as condutas, de modo a distingui-las da habitualidade ou reiteração criminosa (STJ, AgRg no HC nº 789.716/SC).

Mesmo a pena sendo inferior a 4 (quatro) anos, tratando-se de réu reincidente, deverá cumprir em regime inicial semiaberto.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face de sentença que condenou
Elinaldo Da Silva
, como incurso nas sanções do artigo 155, §1º do Código Penal e artigo 155, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, à pena total de 03 (três) anos, 02 (dois) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 160 (cento e sessenta) dias-multa, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais,
a defesa do apelante busca: a) redução da pena-base em razão da exasperação exacerbada; b) o reconhecimento da continuidade delitiva; c) a modificação do regime inicial de cumprimento de pena conforme súmula 269 do STJ.

O Ministério Público se manifestou em contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. (Id. 165467144)

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso. (Id. 167079175).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...]FATO 01. No dia 04/02/2023, por volta das 03h00min, na Avenida das Araras, n° 1083w, Município de Nova Mutum/MT, o denunciado ELINALDO DA SILVA, durante o período noturno, subtraiu, em proveito próprio, coisa alheia móvel, pertencente à vítima WILMA MARIA DA SILVA, consistente em uma motocicleta Honda Biz, placa QBL-0803, cor vermelha. Conforme consta, no dia 04/02/2023, por volta das 03h00min, o denunciado furtou uma motocicleta Honda Biz, placa QBL-0803, cor vermelha, que estava estacionada em frente ao estabelecimento WR IMPÉRIO DA MODA, pertencente a vítima WILMA MARIA DA SILVA, sendo flagrado pelo circuito interno de monitoramento. Importante ressaltar que o denunciado confessou a prática delitiva.

FATO 02. No dia 10/02/2023, por volta das 13h00min, na Avenida dos Canários, n° 342, em Nova Mutum/MT, o denunciado ELINALDO DA SILVA, subtraiu, em proveito próprio, coisa alheia móvel pertencente à vítima TIAGO NOGUEIRA RAMOS, consistente em uma motocicleta Honda Biz, cor vermelha, PLACA QBA3787. Conforme consta, nas circunstâncias acima mencionadas, o denunciado aproveitando-se de que a motocicleta da vítima TIAGO estava com a chave na ignição, ligou-a e saiu conduzindo-a. Em sequência, a vítima acompanhou o réu e acionou a Polícia que fez a detenção do indiciado. Importante ressaltar que o denunciado confessou a prática delitiva [...]”

Pois bem.
O recurso merece parcial provimento
.

De início, assiste razão ao apelante com relação ao pedido de redução da pena-base, pugnando a utilização da fração de 1/6, isso porque, se trata de recurso defensivo, devendo incidir o que for mais benéfico ao réu.

Com efeito, estas são as razões lançadas pelo prolator da sentença condenatória, em relação à dosimetria da pena imposta ao apelante:

“[...] Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente à prevenção e reprovação do crime, a pena base de 01 (ano) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, que corresponde à pena mínima acrescida de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo já que uma das oito circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59 do CP, foi considerada negativa no caso concreto: antecedentes. [...]”

Como é cediço, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em quantum compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o magistrado sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual ele faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Na espécie, extrai-se da leitura da parte da sentença condenatória acima reproduzida que, na primeira fase do cálculo dosimétrico, o juízo de primeiro grau considerou a existência de uma circunstância judicial negativa, qual seja, “maus antecedentes” – oriundo da ação nº 0000334-18.2020.811.0045, pela prática do crime de roubo majorado, cujos fatos se deram em 19/01/2020 e trânsito em julgado em 15/03/2021.

No entanto, em que pese a fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e mínima, seja pacificamente utilizada pelos Tribunais,
in casu,
por se tratar de recurso exclusivo da defesa, a fração de 1/6 (um sexto) seria mais benéfica ao réu, razão pela qual, a
sentença merece reparo.

A propósito, este Egrégio Tribunal, no que alude a matéria, firmou o seguinte entendimento:

"[...]Não há critério matemático absoluto para a majoração da reprimenda basilar, de modo que o aumento, nessa primeira fase, quando incidir ao menos uma circunstância judicial desfavorável, deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, o que implica dizer que pode ser utilizada a fração de 1/6 sobre o mínimo legal, ou até mesmo a fração de 1/8, devendo, contudo, esta incidir sobre o intervalo mínimo e máximo da pena cominada ao tipo penal, desde que devidamente motivado.

Não havendo motivação expressa acerca do maior rigor, aplica-se a fração de 1/6, sobre a pena mínima cominada ao crime de homicídio qualificado, por ser mais benéfica ao réu. " (N.U 1000854-17.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022)

“[...]
A jurisprudência dominante entende ser cabível a exasperação de cada vetorial em 1/6 da pena mínima prevista no preceito secundário do tipo penal infringido, ou em 1/8 a incidir sobre o intervalo de apenamento do crime praticado, devendo ser fixado o quantum mais benéfico ao réu, por se tratar de recurso exclusivamente defensivo.
Viável a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea quando verificada a existência de apenas uma condenação definitiva capaz de ser sopesada na segunda fase.Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão. (N.U 1011660-16.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023)

Assim, passo a redimensionar a pena imposta:

Quanto ao crime de furto praticado contra a vítima Wilma Maria da Silva:

Na primeira fase, considerando que somente foi valorada negativamente uma circunstância judicial, “maus antecedentes” - Autos nº 0000334-18.2020.811.0045, pela prática do crime de roubo majorado, cujos fatos se deram em 19/01/2020 e trânsito em julgado em 15/03/2021, assim utilizando a fração de 1/6, fixo a pena-base em
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, existindo uma agravante de reincidência oriunda dos autos nº 1593-82.2019.811.0045, pela prática do crime de furto, cujos fatos se deram em 13/03/2019, e trânsito em julgado em 14/06/2019, e uma atenuante de confissão, compenso-as entre si, e fixo a pena provisória em
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição da pena, mas existe a causa de aumento em relação ao repouso noturno, razão pela qual, aumento a pena em 1/3, fixo a pena definitiva em
1 (um) ano e 6 (seis) meses e 20 (dias) de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Quanto ao crime de furto praticado contra Tiago Nogueira Ramos:

Na primeira fase, considerando que somente foi valorada negativamente uma circunstância judicial, “maus antecedentes” - Autos nº 0000334-18.2020.811.0045, pela prática do crime de roubo majorado, cujos fatos se deram em 19/01/2020 e trânsito em julgado em 15/03/2021, assim utilizando a fração de 1/6, fixo a pena-base em
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, existindo uma agravante de reincidência oriunda dos autos nº 1593-82.2019.811.0045, pela prática do crime de furto, cujos fatos se deram em 13/03/2019, e trânsito em julgado em 14/06/2019, e uma atenuante de confissão, compenso-as entre si, e fixo a pena provisória em
1 (um) ano e 2 (dois) meses, e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição/aumento da pena, razão pela qual fixo a pena definitiva em
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

No que tange ao pedido de reconhecimento da continuidade delitiva, é sabido que a ficção legal da continuidade delitiva foi criada por injunções de política criminal, a fim de evitar a soma resultante das penas derivadas de concurso material de crimes e a eternização do cumprimento das penas privativas de liberdade aplicadas, humanizando, assim, a sua execução e restringindo-as ao estritamente necessário e razoável, na direção da ressocialização do condenado.

A continuidade delitiva pressupõe as mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução (CP, art. 71) e, também, a existência de liame subjetivo e unidade de desígnios que interliguem as condutas, de modo a distingui-las da habitualidade ou reiteração criminosa (STJ, AgRg no HC nº 789.716/SC).

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça entende que para o reconhecimento da continuidade delitiva, é requisito de ordem subjetiva o dolo global ou unitário entre os crimes parcelares, tal como pode ser visto no julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÊS ROUBOS MAJORADOS. PEDIDO DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS COM O RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. INDEFERIMENTO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS (AUSÊNCIA DE DOLO GLOBAL). PLEITO DEFENSIVO DE RECONHECIMENTO DO CRIME CONTINUADO EM FACE DA TEORIA OBJETIVA PURA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 71 DO CÓDIGO PENAL INTERPRETADO PELO STJ À LUZ DA TEORIA MISTA. EXIGÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS ENTRE OS CRIMES PARCELARES. REVISÃO. REEXAME DE PROVA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A ficção jurídica do crime continuado, pautada em razões de política criminal, autoriza o magistrado a deixar de aplicar as penas correspondentes aos crimes parcelares isoladamente para considerar como se um único delito tivesse sido praticado pelo agente e, assim, aplicar o sistema da exasperação da pena.

2.
Para o reconhecimento da continuidade delitiva, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos objetivos (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e de ordem subjetiva (unidade de desígnios), nos termos do art. 71 do Código Penal.

3. Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 71 do Código Penal, adotou a teoria mista, pela qual a ficção jurídica do crime continuado exige como requisito de ordem subjetiva o dolo global ou unitário entre os crimes parcelares
.

4. No caso, as instâncias ordinárias ressaltaram que não está presente o requisito subjetivo necessário à caracterização do aludido instituto penal, já que o Réu não teria agido com o ânimo de cometer um roubo em continuação do outro.

5. Dessa forma, ante o necessário reexame fático, é inviável no espectro de cognição do habeas corpus avaliar a conduta do Agravante, a fim de reconhecer a ficção jurídica da continuidade delitiva, uma vez que é imperativo aferir o elemento anímico do agente e concluir se o comportamento humano voluntário foi psiquicamente direcionado a finalidades autônomas ou se há dolo global entre os delitos parcelares.

6. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC 611.881/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe 25/11/2021)
Destacamos

Em relação ao assunto, o fato 1 se deu em 04/02/2023 por volta das 03h00min, na Avenida das Araras, nº 1083w, no período noturno, o denunciado subtraiu para si uma motocicleta Honda Biz, placa QBL-0803, cor vermelha, sendo flagrado pelo circuito interno de monitoramento, já o fato 2 se deu em 10/02/2023, por volta das 13h00min, na Avenida dos Canários, nº 342, em Nova Mutum,/MT, o acusado subtraiu uma motocicleta Honda Biz, Placa QBA-3787, aproveitando-se da oportunidade que a chave estava na ignição, ligou-a e saiu conduzindo.

Portanto, conclui-se que os furtos ocorreram de modos isolados, não havendo nenhuma ligação ou vínculo entre si, dai porque não merece ser acolhida a tese de continuidade delitiva.

Por fim, passo então a análise do pedido da defesa, acerca da impossibilidade da fixação do regime fechado, por força do enunciado da súmula 269 do STJ.

“Enunc. 269 STJ - É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados à pena igualou inferior a quatro anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais.”

No caso, consoante também ao art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, poderá cumprir a pena de reclusão, inicialmente, em regime aberto, o condenado não reincidente cuja pena seja igual ou inferior a 04 (quatro) anos, assim tratando-se de réu reincidente, o correto seria a fixação do regime semiaberto.

Neste sentindo colaciono decisão deste Egrégio Tribunal,
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, I E II DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INVIABILIDADE. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIR O EXAME DE CORPO DE DELITO PELA PROVA TESTEMUNHAL PELO DESAPARECIMENTO COMPLETO DOS VESTÍGIOS. PROPRIETÁRIO DO ESTABELECIMENTO FURTADO QUE CONSERTOU A PORTA DANIFICADA POUCO TEMPO APÓS A CONSUMAÇÃO DO DELITO. REQUERIMENTO DE READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. RETIRADA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. PLURALIDADE DE QUALIFICADORAS, PODENDO SE UTILIZAR DE UMA PARA INDICAR O TIPO QUALIFICADO E OUTRA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE NA FRAÇÃO DE AUMENTO. IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU À ADOÇÃO DE FRAÇÃO ESPECÍFICA. PARÂMETRO UTILIZADO DE FORMA PROPORCIONAL E DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CONFISSÃO. PERTINÊNCIA. ELEMENTO DE PROVA QUE TROUXE MAIOR SEGURANÇA À DECISÃO PROLATADA. DEVIDA COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A REINCIDÊNCIA RECONHECIDA, SEM INDICAR QUALQUER BIS IN IDEM COM A CONDENAÇÃO DIVERSA UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

[...]

5. Quanto a retirada da reincidência, verifica-se que o processo 0005197-41.2011.8.11.0042 utilizado como maus antecedentes não consta do executivo de pena unificado 0002542-33.2010.8.11.0042 (autos 0016169-41.2009.8.11.0042 e 0008836-90.2011.8.11.0002), razão pela qual não há que se falar em prejuízo ao apelante na manutenção da reincidência na segunda fase, que, ao fim, deverá ser integralmente compensada com a confissão reconhecida.

6.
Com efeito, embora a pena tenha ficado abaixo de 04 (quatro) anos de reclusão, o apelante é reincidente, além de ostentar circunstâncias judiciais desfavoráveis, motivo pelo qual deverá cumprir sua reprimenda em regime semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2º, “c” e 3º do Código Penal.

(N.U 0001147-64.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023)destaquei

Dessa forma, considerando que a pena fixada seja inferior a 04 (quatro) anos ao réu reincidente, deverá cumprir em regime inicial semiaberto.

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – 20180020004524 RAG – 0000452-14.2018.8.07.0000 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 15/03/2018), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos nas razões de apelação, relacionados que estão com as teses sustentadas neste recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionados.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
dar parcial provimento
ao recurso, a fim de redimensionar a pena da apelante
Elinaldo Da Silva, a pena total de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa,
e modifico o regime inicial de cumprimento para
semiaberto,

mantendo incólumes os demais termos do édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023